Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707521-50.2023.8.07.0010 APELANTE: ANDREIA FRANCISCA DA COSTA MATOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA FRANCISCA DA COSTA MATOS em desfavor da sentença exarada sob o ID 66312327 que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII, julgou procedente o pedido autoral. A respeito dos principais atos do processo, cumpre transcrever o elucidativo relatório da sentença (ID 66312327): Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII contra Andreia Francisca da Costa Matos, tendo por objeto o veículo Marca Volkswagen, modelo Gol, chassi n.o 9BWAA05U1DP217931, ano 2013, cor branca, placa JIK3846, renavam 537046127. A liminar foi concedida e o veículo foi apreendido (ID 170002709). A ré foi citada e apresentou contestação sob ID 174631204, na qual pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegou ter antecipado o pagamento de 20 parcelas e que promoveu o depósito judicial daquelas vencidas. Sustentou que houve o abuso de direito ao promover a ação e pediu a revogação da liminar. A gratuidade foi concedida no ID 171274051. Réplica no ID 182547199. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento. [...] Sobreveio a sentença de ID 66312327 com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 3o do Decreto-lei no 911/69, julgo procedente o pedido, tornando definitiva a liminar que consolidou nas mãos do autor a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo Marca Volkswagen, modelo Gol, chassi n.o 9BWAA05U1DP217931, ano 2013, cor branca, placa JIK3846, renavam 537046127. [...] Irresignada, a requerida interpôs apelação (ID 66312328). Não foram apresentadas as razões recursais, juntadas posteriormente, em 04.10.2024, conforme ID 66312330. Em sede de contrarrazões, a parte apelada requer a inadmissão do recurso interposto ou, caso conhecido, que seja negado provimento à apelação (ID 66312331). Preparo desnecessário, em razão da gratuidade de justiça concedida à requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o art. 932, III, do CPC, descreve que incumbe ao relator não conhecer os recursos recurso inadmissíveis, prejudicados ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De outro lado, é pacífico no âmbito do processo civil que a interposição de recurso e a apresentação das respectivas razões devem ocorrer de forma simultânea, ainda que o protocolo das razões recursais se realize dentro do prazo recursal. Nesse sentido, uma vez interposta a apelação, resta vedada à parte a possibilidade de aditá-la posteriormente, ainda que dentro do prazo remanescente, em razão da preclusão consumativa. Dessa forma, mesmo que o recorrente interponha recurso de apelação dentro do prazo legal, se as razões recursais forem juntadas após o transcurso do lapso temporal previsto, consuma-se a preclusão consumativa. Tal instituto processual impede a repetição ou complementação de ato já praticado, configurando a extemporaneidade da peça recursal. A ausência das razões recursais não constitui mera irregularidade formal, mas acarreta a inépcia da petição recursal, caracterizando vício insanável. Em relação à questão específica, ressalto que o art. 1.010 do CPC, assim dispõe: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (Grifou-se). Pois bem. No caso concreto, a apelação não foi acompanhada das razões recursais, o que compromete sua eficácia processual. Com efeito, nos termos do artigo1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve, no momento de sua interposição, atender a todos os requisitos previstos no referido dispositivo legal, incluindo a exposição dos fundamentos que justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Nessa linha, a inobservância desse requisito essencial da apelação só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão dos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023] (Grifou-se). A apelante, como se observa do recurso, interpôs a apelação em 29.07.2024 (ID 66312328), juntando as razões apenas em 04.10.2024 (ID 66312330), de forma extemporânea. Ressalto que o entendimento atual é no sentido de que mesmo que sejam apresentadas no prazo recursal remanescente, caso haja, a interposição da apelação desacompanhada das razões inviabiliza a análise do recurso. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PETIÇÃO ELETRÔNICA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO ÔNUS DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização. 2. No caso, os presentes embargos de declaração foram protocolados sem as razões recursais, impossibilitando a sua análise. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (Grifou-se). Sendo esse o caso, o recurso não deve ser conhecido. Adverte-se a parte recorrente desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida na origem. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator